Tribunal: TJMT
Processo: 1021095-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021095-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.600.991-14 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS –
ILEGALIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE NÃO
DEMONSTRADA DE PLANO -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INVIABILIDADE – RESP. 1061530/RS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora
,
cabe
ndo
ao autor demonstrar de imediato a ilegalidade nas tarifas incidentes no período da normalidade

(
Súmula
380 do STJ
e
REsp 1061530/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021095-52.2024.8.11.0000 de decisão da3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a manutenção na posse do veículo e a não inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que em 16-02-2023 firmou contrato de financiamento com o agravado para a aquisição de um automóvel, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais de R$

1.440,93.

Diz que no ato da assinatura, foram acrescentadas taxas adicionais que desconhecia e não foram previamente informadas, como seguro, registro de contrato, tarifas de avaliação, cadastro e IOF.

Afirma que estão sendo cobrados juros anuais de 46,29%, acima da média de mercado.

E mais,
os juros de mora cobrados estão considerados elevados, e o contrato apresenta capitalização de juros, tornando-o excessivamente oneroso
.

Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id. 231636677).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 237296724).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O agravante ajuizou a demanda revisional apontando ilegalidade na cobrança de tarifas e encargos administrativos, juros excessivos e indevida
capitalização
.

Requereu
que seja mantido na posso do veículo e que seja vedada a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos.

A Súmula 380 do STJ enuncia que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

A avença
sub judice
foi realizada em 1
4-2-2023
, e em rápida consulta no
site
do Bacen
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-02-14
)
verifica-se que a taxa média do período é de
2,14% ao mês, inferior à estipulada no contrato (2,56% ao mês)
.

Quanto à capitalização de juros, s
egundo posicionamento firmado pelo STJ,
é admitida em periodicidade inferior à anu
al
e
“
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No
ajuste

sub judice
a taxa anual (35,43% ao ano)
é superior
ao duodécuplo da
mensal, o que, em juízo de cognição sumária, indica
a pactuação.

E
m Recurso repetitivo o STJ consolidou importante posicionamento sobre a possibilidade de obstar a inscrição no cadastro de inadimplentes desde que estejam presentes de forma concomitante estas três condições:

I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

(REsp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

E quanto à mora contratual anotou:

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(
Resp
1061530/RS-Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009, sem destaques no original).

Logo, infere-se, ao menos por ora, que não procede a alegação de excesso. Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE SERIA DEVIDO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – VEDAÇÃO – EXCESSO NA TAXA DE JUROS NÃO
DEMONTRADO
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INVIABILIDADE – RESP. 1061530/RS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

“
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional
(...)."

(REsp 1061530/RS).

(AI 1009452-68.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
29-6-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE –AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios
estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora (Súmula no 380 do STJ
).

(
).

(
AI

1008457-84.2024.8.11.0000, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no
DJE
01/07/2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024